Tribunal: STF
Processo: ADI 2377
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-02-22
Data de publicação: 2001-02-22

Ementa:
EMENTA: ICMS: "guerra fiscal": concessão unilateral de desoneração
do tributo por um Estado federado, enquanto vigorem benefícios
similares concedido por outros: liminar deferida.
1. A orientação
 do Tribunal é particularmente severa na repressão à guerra fiscal
entre as unidades federadas, mediante a prodigalização de isenções e
 benefícios fiscais atinentes ao ICMS, com afronta da norma
constitucional do art. 155, § 2º, II, g - que submete sua concessão
à decisão consensual dos Estados, na forma de lei complementar (ADIn
 84-MG, 15.2.96, Galvão, DJ 19.4.96; ADInMC 128-AL, 23.11.89,
Pertence, RTJ 145/707; ADInMC 902 3.3.94, Marco Aurélio, RTJ
151/444; ADInMC 1.296-PI, 14.6.95, Celso; ADInMC 1.247-PA, 17.8.95,
Celso, RTJ 168/754; ADInMC 1.179-RJ, 29.2.96, Marco Aurélio, RTJ
164/881; ADInMC 2.021-SP, 25.8.99, Corrêa; ADIn 1.587, 19.10.00,
Gallotti, Informativo 207, DJ 15.8.97; ADInMC 1.999, 30.6.99,
Gallotti, DJ 31.3.00; ADInMC 2.352, 19.12.00, Pertence, DJ
9.3.01).
2. As normas constitucionais, que impõem disciplina
nacional ao ICMS, são preceitos contra os quais não se pode opor a
autonomia do Estado, na medida em que são explícitas
limitações.
3. O propósito de retaliar preceito de outro Estado,
inquinado da mesma balda, não valida a retaliação:
inconstitucionalidades não se compensam.
4. Concorrência do
periculum in mora para a suspensão do ato normativo estadual que -
posto inspirada na razoável preocupação de reagir contra o Convênio
ICMS 58/99, que privilegia a importação de equipamentos de pesquisa
e lavra de petróleo e gás natural contra os produtos nacionais
similares - acaba por agravar os prejuízos igualmente acarretados à
economia e às finanças dos demais Estados-membros que sediam
empresas do ramo, às quais, por  força da vedação constitucional,
não hajam deferido benefícios unilaterais.